Tribunal: TJDFT
Processo: 0726939-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. EMBARGOS MONITÓRIOS. INCORREÇÃO DO VALOR EXIGIDO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, pode ser proposta por aquele que pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro.

2. Os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade são necessários à propositura da ação de execução, não da ação monitória. A prova hábil à instrução desta demanda não precisa ser robusta, basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do julgador acerca da probabilidade do direito posto em discussão.

3. A oposição de embargos à monitória possibilita ao réu comprovar eventual fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. A ausência de efetiva demonstração de suposto excesso de cobrança legitima a exigência dos valores reclamados, os quais são devidos por força dos serviços prestados.

4. Apelação desprovida.